Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc. Mantenho a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em atenção ao disposto no artigo 1.022, § 2o do CPC, venham as contrarrazões. Considerando tratar-se de recurso interposto em sede de ação mandamental, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator